Tribunal: TJES
Processo: 5011845-33.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011845-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros
RECORRIDO: ROBSON SILVA SANTOS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INTEGRAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FUSÃO/INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL. SUCESSÃO DE OBRIGAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em razão de negativação indevida do nome do autor.

Narra a parte autora que, após solicitar o cancelamento do plano de saúde, continuou sendo cobrada e teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes por débitos inexistentes, referentes aos meses subsequentes.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

A recorrente sustenta, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, inexistência de falha e de dano indenizável.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar (i) a legitimidade passiva da recorrente e (ii) a existência de falha na prestação do serviço com consequente dever de indenizar.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não merece provimento. Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida sob a tese de que a recorrente não possui vínculo com os fatos narrados, atribuindo a responsabilidade a empresa diversa responsável pela gestão contratual. Todavia, não lhe assiste razão. Conforme se extrai dos autos, o contrato foi celebrado no âmbito da cadeia de fornecimento integrada pelas empresas envolvidas, não sendo possível ao consumidor distinguir, de forma clara, a divisão interna de atribuições entre elas.

Ademais, a própria recorrente reconhece a existência de reorganização societária, com fusão/incorporação entre as operadoras de saúde, circunstância que atrai, nos termos do art. 1.119 do Código Civil, a sucessão de direitos e obrigações, com sua integral assunção pelas sociedades resultantes. Não obstante,
in casu
, no âmbito consumerista, aplica-se ainda a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, conforme arts. 7º, parágrafo único, 14 e 34 do CDC. Assim, eventual divisão interna de responsabilidades não pode ser oposta ao consumidor, que pode demandar qualquer dos fornecedores. Portanto, plenamente configurada a legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

A relação jurídica é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor. Restou comprovado que o autor solicitou o cancelamento do contrato e, ainda assim, houve cobrança posterior e inscrição de seu nome em cadastro restritivo, de sorte que a negativação indevida, como no caso operada, configura falha na prestação do serviço.

Deveria a recorrente demonstrar, a teor do que dispõe o inciso II, do art.373 do CPC, o fato extintivo modificativo ou impeditivo do direito do autor, cenário não evidenciado nos autos, ante a ausência, nos autos, da comprovação de existência de débito válido a justificar a restrição creditícia. O defeito do serviço, portanto, está caracterizado.

O dano moral, na hipótese, é presumido (
in re ipsa
). A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes atinge diretamente a honra e a credibilidade do consumidor, dispensando prova do prejuízo. Ademais, o valor fixado na origem (R$ 3.000,00) mostra-se adequado, proporcional e compatível com os parâmetros desta Turma Recursal, inexistindo razão para sua redução.

Quanto a tese de impossibilidade de execução da obrigação de fazer, não se vislumbra qualquer impeditivo, seja em tese, ou concreto, trazido pela recorrente que demonstre haver entraves, impeditivos para que realizar a obrigação imposta no dispositivo de sentença, senão alegações infundadas que não detém o condão de infirmar a determinação imposta.

A sentença analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou adequadamente o direito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)